Tribunal: TJSP
Processo: 0020417-73.2004.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/Importação
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão – efeito infringente que não pode ser alcançado pela via adotada – desnecessidade de manifestação acerca de todos os dispositivos trazidos pelas partes – prequestionamento – embargos rejeitados.

Inteiro teor:
Registro: 2021.0000012797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0020417-73.2004.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BHS BRAZILIAN HELICOPTER SERVICES TÁXI AÉREO S/A, é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), ANA LIARTE E RICARDO
FEITOSA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 0020417-73.2004.8.26.0053/50000
7
4a CÂMARA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N°
0020417-73.2004.8.26.0053/50000
EMBARGANTE:
CHC DO BRASIL TAXI AÉREO S.A. (atual
denominação de BHS BRAZILIAN HELICOPTER
SERV TAXI AEREO LTDA.)
EMBARGADA:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM:
8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE
SÃO PAULO
VOTO N° 19.299
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão efeito infringente que não pode ser alcançado
pela via adotada desnecessidade de manifestação acerca
de todos os dispositivos trazidos pelas partes

prequestionamento embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos por CHC DO BRASIL TAXI AÉREO S.A. (atual
denominação de BHS BRAZILIAN HELICOPTER SERV TAXI AEREO
LTDA.) contra v. acórdão proferido por esta Colenda 4a
Câmara de Direito Público (fls. 507/513
autos da
apelação), que DEU provimento ao recurso da FESP, de
modo a reformar a r. sentença de primeiro grau para fins
de afastar o reconhecimento da prescrição, permitindo-se
o prosseguimento do feito, em razão da ausência de
intimação da Fazenda Pública, não havendo hipótese de
inércia processual.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 0020417-73.2004.8.26.0053/50000
7
Em suas razões (fls. 516/525), a empresa-
embargante alegou a ocorrência de omissão no v. acórdão,
pois não se manifestou acerca da remessa dos autos, em
março.2011, à Procuradoria do Estado para intimação
pessoal acerca do trânsito em julgado do feito. Em
seguida, aduziu a necessidade de menção expressa aos
dispositivos citados, para fins de prequestionamento da
matéria controvertida. Ao final, pleiteou que fossem
supridas as omissões apontadas, concedendo efeitos
infringentes ao v. acórdão.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO In casu, a embargante busca a reapreciação da matéria já julgada, com o único
propósito de reverter o que entende lhe ter sido
adverso, sendo induvidosa a finalidade “modificativa”
inerente aos presentes aclaratórios.
Entretanto, todas as questões de fato e
de direito apresentadas e reconhecidas como relevantes
foram apreciadas e decididas, de modo que descabe, por
meio de embargos de declaração, pretender que se
“redecida”, mas tão somente que se “reexprima” o que em
tese ficou omisso ou contraditório.
Referido por JOSÉ FREDERICO MARQUES na sua
obra Instituições de Direito Processual Civil1, tem-se
1 Rio de Janeiro: Forense, 2a ed., p. 287.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 0020417-73.2004.8.26.0053/50000
7
que “como explica magistralmente PONTES DE MIRANDA”:
“A sentença nos embargos de declaração não
substitui a outra, porque diz o que a outra
disse.
Nem
pode
dizer
algo
menos,
nem
diferente, nem mais. Se o diz, foi a outra
sentença que o disse. É a antinomia que nos
vem
do
fundo
das
ciências

entre
a
proposição existencial e a existente”.
Consequentemente, tão somente por exceção
à regra pode haver mais do que uma integração didática
no acórdão, e quanto a esse aspecto, em particular pelo
que consta do alentado lastro impugnado, não se
identifica qualquer vício apto a macular o julgado.
Note-se que a matéria questionada pela
empresa-embargante foi suficientemente enfrentada no
acórdão vergastado (fls. 511/512 autos da apelação),
in verbis:
“(...) Em que pese o respeito aos termos da
r. sentença de primeiro grau, não há que se
falar,
na
hipótese
em
testilha,
em
perfazimento de causa extintiva da pretensão
executória.
Isso
porque,
em
face
dos
elementos probatórios acostados aos autos,
não
como
reconhecer
eventual
inércia
antiprocessual da exequente.
Com
efeito,
conforme
relatado,
após
o
transito em julgado da r. decisão colegiada,
ocorrido
em
28.01.2011,
a
FESP-exequente
requereu, em 11.12.2013, o desarquivamento
dos autos para verificação acerca dos valores
depositados
nos
autos,
tendo,
ainda,
expressamente requerido a inclusão do nome da
procuradora
indicada
nas
publicações
posteriores (fls. 391).
Ocorre que, conforme se pode depreender da
certidão
de
publicação
de
fls.
392,
o
despacho proferido pelo Juízo de primeiro

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 0020417-73.2004.8.26.0053/50000
7
grau, deferindo o pedido de desarquivamento,
e ressaltando a necessidade de movimentação
do feito, no prazo de 30 dias, sob pena de
arquivamento, foi publicado tão somente no
nome dos advogados da empresa autora (Humberto Lucas Marini e David Leinig Meiler).
Assim, uma vez ausente qualquer espécie de
comunicação da decisão à Fazenda Pública,
inarredável
concluir
que
de
fato
houve
prejuízo ao direito de defesa da FESP, não
havendo que se falar, portanto, em eventual
inércia desidiosa no prosseguimento do feito
(causa intrínseca ao fenômeno preclusivo).”
Com
efeito,
a
intimação
quanto
ao
trânsito em julgado da decisão não foi objeto de
impugnação quanto à ocorrência de prescrição, tanto que
o Juízo singular considerou a inércia da FESP quando não
se manifestou acerca do despacho que deferiu o pedido de
desarquivamento, após o pedido da FESP, em dez.2013,
para que a publicação fosse feita especificamente em
nome da procuradora indicada (fls. 391). Deste modo, não
há que se falar em omissão, pois o fato apontado pela
empresa-embargante não foi considerado relevante para
fins de verificação da ocorrência ou não da prescrição
intercorrente.
Portanto,
à
míngua
de
vício
de
esclarecimento ou integração a ser sanado no aresto,
mostra-se descabida a irresignação deduzida nestes
aclaratórios,
voltada
tão-somente
à
reabertura
da
discussão sobre a controvérsia sub judice.
Destarte, impende ressaltar que todos os
diplomas legislativos pertinentes à vexata quaestio
foram expressamente descritos no v. acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 0020417-73.2004.8.26.0053/50000
7
Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência
não impõe a necessidade de manifestação acerca de todos
os dispositivos elencados pelas partes, bastando que a
matéria
devolvida
ao
Tribunal
seja
apreciada
e
devidamente fundamentada pela decisão colegiada, tal
como ocorreu no caso concreto.
Neste sentido, a conferir, o seguinte
julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HASTA PÚBLICA.
SUSPENSÃO.
ALEGAÇÃO
DE
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ.
SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO
CPC. INOCORRÊNCIA.
(...)
Outrossim, a violação ao artigo 535, do CPC,
não restou configurada, uma vez que o acórdão
recorrido pronunciou-se de forma clara e
suficiente sobre a questão posta nos autos.
Saliente-se, ademais, que o magistrado não
está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos
utilizados
tenham
sido
suficientes para embasar a decisão, como de
fato ocorreu na hipótese dos autos. (REsp no
827.932/GO, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, j.
em 09.09.2008) (com destaque)
Por fim, o órgão judicante não está
obrigado a acolher os embargos declaratórios opostos com
exclusiva pretensão de prequestionamento da matéria
controvertida.
É
neste
sentido
o
entendimento
consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que os embargos de declaração,
ainda
que
opostos
com
o
objetivo
de
prequestionamento, visando à interposição do

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 0020417-73.2004.8.26.0053/50000
7
apelo extraordinário, não podem ser acolhidos
quando inexistentes omissão, contradição ou
obscuridade na decisão recorrida” (EDcl no MS
no 11.484/DF, Rel. Min. PAULO GALLOTTI, 3a
Seção, j. 09.08.2006).
Em suma, observada a conduta protelatória
da empresa-embargante, nitidamente infringente, impondo
óbice ao deslinde natural do processo, inexiste qualquer
omissão ou contradição a ser sanada no v. acórdão
embargado.
Ante o exposto, e pelo meu voto, REJEITO
os embargos de declaração.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR